Tribunal: STF
Processo: Rcl 91923
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Jerbson da Silva Soares, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000108-27.2024.5.02.0604, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº .532.603/PR, Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral. 
 
2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação trabalhista contra Paulistana Distribuidora Automotiva Eireli – EPP e Brasil Peças Automotivas Ltda., buscando o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento das verbas dele decorrentes. Sublinha que o pano de fundo da discussão reside na alegação de "pejotização", ou seja, que a contratação como pessoa jurídica (MEI) visava fraudar a relação de emprego, que possuía todos os requisitos (pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade).
 
3. Noticia que o Juízo de Primeira Instância julgou procedentes os pedidos exordiais, reconhecendo o vínculo laboral e a solidariedade das empresas ora beneficiárias. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, reformou a decisão, declarando a incompetência material da Justiça do Trabalho e determinando a remessa dos autos à Justiça comum.
 
4. Informa que interpôs recurso de revista e, posteriormente, agravo de instrumento em recurso de revista, ambos tendo o seguimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo qual se manteve o entendimento de incompetência da Justiça do Trabalho.
 
5. Diz da interposição de recurso extraordinário, suscitando, expressamente, a violação à autoridade da decisão proferida pelo e. Min. Gilmar Mendes, no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), pela qual se determinou a suspensão nacional de todos os processos que versam sobre as questões discutidas. Registra que o referido recurso teve seu seguimento negado.
 
6. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado descumpriu o decidido por esta Corte Suprema, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 532.603/PR, Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral.
 
7. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 1000108-27.2024.5.02.0604, até o julgamento definitivo do Tema RG nº 1.389. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, determinando-se o sobrestamento do feito, conforme determinado por este STF.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
10. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
12. Na hipótese sob análise, a alegação é de que na decisão reclamada teria-se inobservado a decisão proferida Agravo em Recurso Extraordinário nº 532.603/PR, Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, acerca da suspensão nacional dos processos que versem sobre (i)licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço.
 
13. No caso em tela, o Tribunal Superior do Trabalho ignorou pedido de suspensão do feito de origem, realizado pelo ora reclamante, que fundamentou seu pleito no que decidido por esta Corte Suprema, no Tema RG nº 1.389. O Juízo reclamado, no ato impugnado, manteve a declaração de incompetência da Justiça laboral para julgar o feito, com a respectiva remessa dos autos à Justiça comum, impondo-se transcrever os seguintes trechos do julgado (e-doc. 5, p. 69-74; grifos e destaques do original):
 
“(...). I - RELATÓRIO 
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho proferido pelo Eg. Tribunal Regional, que denegou seguimento a recurso de revista, na esteira dos seguintes fundamentos:
(...).
PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 
Como a presente reclamatória está sujeita ao rito sumaríssimo, a admissibilidade do recurso de revista ficará restrita às hipóteses do § 9º, do art. 896, da CLT. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Jurisdição e Competência / Competência / Competência da Justiça do Trabalho. 
No julgamento da ADC 48 e da ADI 3.961, o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, firmou a tese de que "uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista" (Relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJE 19/05/2020).
Apreciando reclamações constitucionais propostas com o objetivo de cassar decisões proferidas em ações trabalhistas, o STF vem decidindo no sentido de que não compete à Justiça do Trabalho apreciar controvérsia sobre relação jurídica que tem por fundamento a Lei nº 11.442/2007, mas sim à Justiça Comum, à qual cabe se pronunciar acerca da existência de eventual desvirtuamento do contrato de transporte rodoviário de cargas (AgRgRcl nº 43.544-AgR, Ministro Redator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03/03/2021; Rcl nº 27.138-ED, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/11/2020).
Segundo a Corte Suprema, "a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve iniciar-se na Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho" (Rcl nº 43.982, Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 02/03/2021).
Assim, estando a decisão recorrida em sintonia com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, inviável o reexame pretendido, diante do efeito vinculante da decisão proferida em controle direto de constitucionalidade (CF, art. 102, § 2º). 
Nesse sentido:
"[[...] TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO COM A TRANSPORTADORA. FRAUDE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA DA ADC Nº 48 E DA ADI Nº 3.961 DO STF. NÃO PROVIMENTO. Debate-se nos autos a competência da Justiça do Trabalho para julgar e processar demanda em que se discute o vínculo de emprego entre o autor, transportador autônomo de carga, e a reclamada, empresa transportadora, nos moldes dos artigos 3º da CLT. A pretensão deduzida nos autos está fundamentada na alegação de fraude na contratação celebrada entre as partes, nos termos do artigo 9º da CLT, argumentando a parte o não atendimento dos requisitos da Lei nº 11.442/2007. Com relação ao tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 48 e da ADI 3.961, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e firmou tese de que 'uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista'. Em vista da decisão proferida pelo STF, há que se concluir que é da Justiça Comum a competência para julgar as causas em que se discute a relação comercial de natureza civil existente entre as partes, inclusive quando se questiona o não preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/2007, em face da alegação de existência de fraude à legislação trabalhista, com a configuração de vínculo de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT. Ressalte-se que cabe à Justiça Comum, e não a esta Justiça Especializada, examinar, em primeiro plano, se realmente houve vício apto a descaracterizar a natureza comercial da contratação, aplicando-se ao caso o mesmo entendimento proferido pelo STF na Medida Cautelar na ADI 3.395-6/DF, em que se tratou da competência da Justiça Comum para julgar as lides envolvendo desvirtuamento da relação jurídico-administrativo. Precedentes de Turma do STF e desta Corte Superior. Agravo de instrumento a que se nega provimento" (AIRR-1000537-21.2017.5.02.0254, 8ª Turma, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 16/05/2023).
DENEGO seguimento. 
CONCLUSÃO 
DENEGO seguimento ao recurso de revista. 
II – ADMISSIBILIDADE 
Preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.
III - MÉRITO 
Pretende a parte recorrente o destrancamento e regular processamento de seu apelo. 
Constata-se, contudo, que a parte não logra desconstituir os fundamentos adotados pelo TRT para denegar seguimento ao recurso de revista, em razão da ausência de demonstração efetiva de violação direta à legislação vigente ou divergência jurisprudencial válida, específica e atual entre Tribunais Regionais distintos ou a SBDI-1 desta Corte, tal como exige o art. 896 da CLT.
Nesse aspecto, é possível extrair do despacho de admissibilidade a moldura fática delineada pelo acórdão regional, insuscetível de reexame (Súmula 126/TST), com manifestação fundamentada acerca de todos os fatos relevantes para a solução da controvérsia, e os respectivos fundamentos jurídicos que embasaram a decisão colegiada no âmbito do TRT, entregando de forma completa a prestação jurisdicional. 
O cotejo entre fatos e teses jurídicas releva a compatibilidade do acórdão regional com jurisprudência desta Corte Superior, de modo que inviável o conhecimento da revista. 
Por fim, sobreleva destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 339 do repositório de Repercussão Geral, com efeitos vinculantes, firmou tese no sentido de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Nesse sentido, admite-se inclusive a adoção da técnica de motivação per relationem, com remissão direta aos fundamentos adotados pela decisão recorrida, a exemplo dos seguintes precedentes:
(...).
Isso posto, adotam-se os fundamentos lançados no despacho de admissibilidade para justificar o não seguimento do recurso de revista, em razão dos óbices ali elencados. 
IV - CONCLUSÃO 
Por tudo quanto dito, com esteio no art. 932 do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento.”
 
14. Verifico que a questão posta nos autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).
 
15. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:
 
“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”
 
16. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.
 
17. Ante o exposto, julgo o pedido procedente, para determinar a suspensão do Processo nº 1000108-27.2024.5.02.0604 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator